Tribunal: TJSP
Processo: 0013117-02.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - Cobrança - Reclamação Trabalhista - Pretensão de pagamento de verbas rescisórias – Descabimento – Contratação por tempo determinado – Inteligência do art. 37, incisos II e IX, da CF – Inaplicabilidade da CLT - Verbas rescisórias previstas que foram devidamente pagas – No caso em tela, não restou demonstrado o suposto inadimplemento da ré, conforme os demonstrativos de

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - Cobrança - Reclamação Trabalhista - Pretensão de pagamento de verbas rescisórias – Descabimento – Contratação por tempo determinado – Inteligência do art. 37, incisos II e IX, da CF – Inaplicabilidade da CLT - Verbas rescisórias previstas que foram devidamente pagas – No caso em tela, não restou demonstrado o suposto inadimplemento da ré, conforme os demonstrativos de pagamento e demais documentos juntados aos autos, observando-se que tais documentos gozam de fé pública, além da presunção de legitimidade e veracidade que se revestem os atos administrativos, descabendo, assim, a pretendida indenização – Ônus probatório que cabia à autora, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC (vigente) – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013117-02.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante RUBIA DE
MOURA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0013117-02.2018.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 19030 (WC)
2/7
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0013117-02.2018.8.26.0625
Apelante: RUBIA DE MOURA LEITE
Apelado: Prefeitura Municipal de Taubaté
Comarca: Taubaté
Voto no 19030
Apelação – Ação Ordinária - Cobrança - Reclamação Trabalhista -
Pretensão de pagamento de verbas rescisórias – Descabimento –
Contratação por tempo determinado – Inteligência do art. 37,
incisos II e IX, da CF – Inaplicabilidade da CLT - Verbas
rescisórias previstas que foram devidamente pagas – No caso em
tela, não restou demonstrado o suposto inadimplemento da ré,
conforme os demonstrativos de pagamento e demais documentos
juntados aos autos, observando-se que tais documentos gozam de
fé pública, além da presunção de legitimidade e veracidade que se
revestem os atos administrativos, descabendo, assim, a pretendida
indenização – Ônus probatório que cabia à autora, conforme
preceitua o art. 373, I, do CPC (vigente) – Sentença de
improcedência mantida – Recurso improvido.
Trata-se de ação ordinária de cobrança (Reclamação
Trabalhista) proposta por RUBIA DE MOURA LEITE em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAUBATÉ, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de
verbas trabalhistas devidamente descritas na exordial em decorrência de rescisão
contratual.
Gratuidade deferida (fls. 320).
Contestação às fls. 108/127 sustentando a regularidade do
pagamento das verbas devidas à autora. Requer a improcedência da ação.
Réplica (fls. 306/311).
O feito foi saneado às fls. 327, sendo deferida a produção
de prova oral.
Em juízo foram ouvidas duas testemunhas (fls. 334/336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0013117-02.2018.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 19030 (WC)
3/7
Memoriais às fls. 337/338 (autora) e fls. 341/343 (réu).
A r. sentença às fls. 345/348, julgou improcedente a ação,
condenando a autora no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.
Recurso de apelação às fls. 352/359, buscando a reforma
do julgado e reiterando, em suma, as alegações da exordial.
Contrarrazões às fls. 362/374, pugnando pela manutenção
da sentença.

É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A autora foi contratada em 08/08/2010 e dispensada em
15/09/2016, para exercer a função de Atendente de Farmácia, consoante contrato de
trabalho.
Entende a autora, todavia, que o contrato firmado e seu(s)
aditamento(s) devem ser declarados sob sujeição ao regime da CLT e reconhecendo-se
a nulidade do referido contrato, com o pagamento dos direitos trabalhistas decorrentes.
Sem razão, contudo.
A pretensão de que seja determinada sua sujeição ao
regime da CLT não encontra guarida, vez que restou devidamente comprovado ser o
caso de incidência de um regime “jurídico-administrativo”, vale dizer, a natureza da
contratação é especial, com supedâneo no art. 37, IX, da Constituição Federal, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0013117-02.2018.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 19030 (WC)
4/7
vista a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Portanto, não há que se falar em recolhimento de FGTS,
pagamento de aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS e multa do artigo 477, § 6o e 8o
da CLT; ou quaisquer outros direitos celetistas.
Com efeito, dispõe o art. 37, incisos II e IX, da CF:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
II a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração.
[...]
IX
a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".
Destarte, não tendo a autora se submetido a concurso
público para ingressar no quadro de servidores municipais, não há se falar em vínculo
empregatício entre as partes.
Verifica-se, assim, que a contratação foi de natureza
temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0013117-02.2018.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 19030 (WC)
5/7
Não obstante, restou comprovado nos autos que, na
vigência do contrato de trabalho e respectivo(s) aditamento(s), bem como por ocasião da
rescisão do mesmo, o réu procedeu ao pagamento dos valores devidos. Também não há
de se cogitar em qualquer ilegalidade ou irregularidade no ato demissionário, vez que,
repita-se, inexistia vínculo empregatício no caso em tela.
Dessa forma, forçoso reconhecer que, ao contrário do que
afirma a autora, a relação de trabalho não é regida pela CLT, mas sujeita a regime
jurídico administrativo específico, cujas regras estão disciplinadas pela Lei no 8.745/93.
Também não há que se falar em desvirtuamento da
natureza do contratado temporário e excepcional e muito menos ofensa o art. 37, II da
CF, pois o Colendo Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento acerca da
possibilidade da contratação por tempo determinado, para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inc. IX do art. 37 da
Constituição da República, o que se dá na espécie vertente e, ainda, que eventual
prorrogação desse contrato não altera a natureza jurídica dessa contratação, de
estatutário para celetista, in verbis:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2o,
INC.
III,
DA
LEI
N.
8.745/1993:
NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
PARA
FINS
DE
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOAL;
REALIZAÇÃO
DE
RECENSEAMENTOS
E
OUTRAS
PESQUISAS DE NATUREZA ESTATÍSTICA EFETUADAS
PELA
FUNDAÇÃO
INSTITUTO
BRASILEIRO
DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE. 1. É de natureza
permanente
a
atividade
de
estatística
e
pesquisa
desenvolvida pelo IBGE; sua intensidade e o volume dessas
pesquisas não são os mesmos todo o tempo. 2.
Possibilidade de contratação temporária, nos termos do art.
37, inc. IX, da Constituição da República, para atender à
necessidade temporária de pessoal necessário à realização
de trabalhos em determinados períodos. Observância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0013117-02.2018.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 19030 (WC)
6/7
princípios da eficiência e da moralidade. 3. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 3.386,
Plenário).
Por essas razões, a autora não tem direito ao recebimento
das verbas previstas na CLT, como, por exemplo, FGTS acrescido de multa de 40%,
depósito do FGTS e fundiário, dentre outros previstos na legislação trabalhista.
Repita-se, pois, que nesse tipo de relação de trabalho, não
existe e nem se constitui vinculação trabalhista entre as partes. Trata-se de contratação
a título precário, não sujeita às regras da CLT, mas ao regime jurídico administrativo
previsto na legislação de regência do respectivo ente público.
E nem mesmo a prorrogação do contrato por tempo
determinado possui capacidade de alterar a natureza jurídica do vínculo estabelecido
entre a autora e a Administração.
Ademais,
não
restou
demonstrado
o
suposto
inadimplemento da ré, na medida em que, na fase instrutória, não foi carreado aos autos
qualquer prova neste sentido. Ao contrário, o que restou comprovado é que a ré não se
encontra em débito com a autora, conforme os demonstrativos de pagamento e demais
documentos acostados aos autos, observando-se que tais documentos gozam de fé
pública, além da presunção de legitimidade e veracidade que se revestem os atos
administrativos, descabendo, assim, o pretendido pagamento relativo à verbas
rescisórias.
Ressalte-se que a autora não se desincumbiu do ônus de
comprovar o quanto alegado, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC
(vigente).
Portanto, forçoso concluir que não há respaldo legal e/ou
probatório para o pretendido pagamento das verbas deduzidas na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0013117-02.2018.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 19030 (WC)
7/7
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento incide
também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios
devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.

Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator